Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. AVALIAÇÃO CURRICULAR. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO SUS. ITEM L DO EDITAL. INTERNATO/ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. NATUREZA FORMATIVA. INADMISSIBILIDADE DE PONTUAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que retificou a pontuação atribuída à candidata em processo seletivo para ingresso em programa de residência médica da SES/DF, suprimindo pontuação relativa ao item L da avaliação curricular, correspondente à alegada experiência profissional em serviço vinculado ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a documentação apresentada pela impetrante, referente a atividades desenvolvidas durante internato/estágio curricular obrigatório, atende ao conceito editalício de “experiência profissional” apta à pontuação no item L, bem como a existência de direito líquido e certo ao restabelecimento da nota originalmente atribuída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial dos atos praticados em processos seletivos limita-se à verificação da legalidade e da observância das regras editalícias, sendo vedada a substituição da Administração na análise do mérito administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta.
4. O edital exige, para fins de pontuação no item L, a comprovação de experiência profissional na área médica, em serviço vinculado ao SUS, mediante documentação específica, nos termos do item 12.18.11.
5. As informações prestadas pela autoridade apontam que a documentação apresentada se refere a internato/estágio curricular obrigatório, atividade de natureza formativa, inerente à graduação em Medicina, não se confundindo com experiência profissional, entendimento corroborado pela Resolução CNE/CES no 3/2014.
6. Não demonstrado, de plano, o exercício de atividade profissional nos moldes exigidos pelo edital, inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, impondo-se a revogação da liminar anteriormente deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada. Liminar revogada.
Tese de julgamento: “Não configura experiência profissional, para fins de pontuação em avaliação curricular de processo seletivo para residência médica, a atividade desenvolvida em internato ou estágio curricular obrigatório, de natureza formativa, ainda que realizada em unidades vinculadas ao SUS, em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia entre os candidatos.”